Tribunal: TJBA
Processo: 8001413-76.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001413-76.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITORIO BRAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Vitório Braga da Silva contra sentença que reconheceu a ilegalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, determinando sua exclusão, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Em grau recursal, o autor alterou substancialmente a causa de pedir, reconhecendo a existência do contrato e alegando ilicitude na negativação por se tratar de empréstimo consignado com desconto automático em folha, sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na admissibilidade da apelação, diante da modificação da causa de pedir apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A nova argumentação apresentada em sede recursal diverge da tese inicial, que se baseava na inexistência de relação jurídica com a instituição financeira.
4. A inovação recursal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não supressão de instância.

5. A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de inovação recursal, exceto em casos de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se aplica ao caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível a inovação recursal que introduz nova causa de pedir não ventilada na instância de origem. 2. A modificação da tese jurídica somente em grau de apelação viola o contraditório e a ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8001413-76.2023.805.0199,
em que figura como parte apelante o
VITORIO BRAGA DA SILVA

e
como parte apelada

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)